Tribunal: TJES
Processo: 5001295-79.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-79.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR CABRAL DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001295-79.2023.8.08.0002

RECTE.: OSMAR CABRAL DE SOUZA

RECDA.: BANCO BRADESCO S.A E SABRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DECLARADO NULO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto ao Id. 10449318.

Contrarrazões do recorrido BANCO BRADESCO ao id. 13752913. Contrarrazões do recorrido SEBRASEG ao id. 13752910.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10449318), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13752905), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido para:
a)

INTERROMPER
os descontos mensais sob a rubrica “PAGTO COBRANÇA SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS”;
b) CONDENAR
o demandado a ressarcir a autora, de forma dobrada, os valores descontados de sua conta bancária a título de “PAGTO COBRANÇA SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS”, desde o início dos descontos até o cumprimento desta decisão, respeitada a prescrição quinquenal, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente pelo sistema de cálculos do TJES (correção + juros de 1% ao mês), até a citação, e após, exclusivamente pela SELIC; e
c) REJEITAR
a pretensão autoral relativa a indenização por danos morais.

Confirmo a decisão liminar concedida em ID 30377525.

Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.

A parte Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, requerendo a procedência do pedido relativo aos danos morais, pois os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria lhe trouxeram prejuízos, haja vista se tratar de verba alimentar.

Dito isto, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a regularidade do desconto no benefício previdenciário da parte autora, vez que as promovidas não interpuseram recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao cabimento da indenização por danos morais.

No caso em apreço, restou demonstrado que os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor decorreram de contrato de associação reputado nulo, o que caracteriza a indevida apropriação de parcela de verba de natureza alimentar. Cumpre assinalar que proventos de aposentadoria possuem caráter essencial à subsistência, razão pela qual qualquer desconto não autorizado ou decorrente de relação jurídica inválida revela-se lesivo, afetando diretamente o equilíbrio financeiro e a dignidade do beneficiário.

Destaca-se, ainda, que a indevida retenção de valores em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo esfera íntima do autor e ensejando violação a direito da personalidade, o que autoriza a reparação pelos danos morais sofridos, nos termos da jurisprudência consolidada.

Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de associações e/ou sindicatos em benefícios previdenciários. E as vítimas normalmente são aposentadas ou pensionistas, já mais vulneráveis em razão da idade, e que muitas vezes demoram meses para perceber os descontos indevidos em seus benefícios. Assim, a quantia indenizatória também serve para que a requerida empregue esforços para evitar a repetição de situações como esta.

Nesse prisma, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para JULGAR PROCEDENTE o pedido indenizatório por danos morais, CONDENANDO a requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido indenizatório por danos morais,
CONDENANDO
a requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à parte recorrente/requerente ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)